Tribunal: TJES
Processo: 5020692-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020692-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR HUGO FRANCISCO DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Execução penal. Alegação de erro na classificação de reincidência e pedido de nulidade de atos do juízo da execução. Matéria não apreciada pelo juízo de origem. Supressão de instância. Incompetência do Tribunal para análise originária. Writ não conhecido.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Hugo Francisco dos Santos, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da execução penal nº 2000080-53.2023.8.08.0024, no qual se sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da necessidade de retificação da pena, sob o argumento de inexistência de reincidência, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados pelo juízo da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal pode apreciar, originariamente, habeas corpus fundado em alegação de erro na classificação da reincidência e nulidade de atos da execução penal, quando a matéria não foi previamente examinada pelo juízo apontado como coator.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que as teses defensivas deduzidas no writ não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, inexistindo pronunciamento prévio acerca da alegada não reincidência do paciente ou da nulidade dos atos executórios.

4. A análise originária da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, além de evidenciar a manifesta incompetência da Corte para conhecer do pedido sem prévia manifestação da autoridade apontada como coatora.

IV. Dispositivo e tese

5. Habeas corpus não conhecido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020692-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR HUGO FRANCISCO DOS SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
VICTOR HUGO FRANCISCO DOS SANTOS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos de execução penal de nº 2000080-53.2023.8.08.0024.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da necessidade de retificação da pena do paciente, eis que o mesmo não é reincidente, bem como a declaração de nulidade de todos os atos perpetrados pelo juiz da execução.

Ao me debruçar
sobre os autos, constato
que a matéria não foi examinada pelo juízo de origem, não podendo, portanto, ser enfrentada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

A ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a análise do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria,
devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Ante o exposto e, com amparo no parecer
Procuradoria-Geral de Justiça
,
não conheço
do presente writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
da impetração.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.